Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-10.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002966-10.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO - CPF: 937.466.281-72 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. REVISÃO DE ATO PROMOCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda não possui caráter puramente declaratório, tendo a promoção efeitos de cunho patrimonial, o que atrai o prazo prescricional do
artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

2. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021)

3. Inaplicabilidade da Súmula 85/STJ e incidência da prescrição do fundo de direito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar que o Estado de Mato Grosso inclua a parte autora no limite quantitativo por antiguidade para promoção.

Em suas razões recursais, a parte suscita a prescrição da pretensão e que houve a promoção da parte recorrida quando preenchidos os demais requisitos legais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os autos, tem-se que a parte recorrida pretende sua progressão ao posto de Cabo retroativa ao ano de 2014, considerando as determinações dada pela nova Lei 10.076/14, que reduziu o interstício mínimo para a referida promoção de 12 (doze) para 09 (nove) anos.

A tese recursal invoca a ocorrência da prescrição. Razão assiste.

Isso porque a presente demanda não possui o objetivo puramente declaratório, uma vez que a promoção almejada acarretará diferença salarial.

A violação ao direito subjetivo do servidor se consubstancia no ato omissivo contado a partir do momento em que ele fazia jus ao direito, a partir do que começa a correr o prazo prescricional. Esgotado o prazo, extingue-se a pretensão.

Aplica-se, portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê o lapso de cinco anos para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, as ações que versarem acerca da retificação de ato de promoção não se trata de relação de trato sucessivo e, por isso, afasta a Súmula 85 do STJ [
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação]
.

É a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL.

2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles"
(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020;

REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.

4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES. PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Na hipótese, a pretensão autoral não se vincula tão somente à eventual ilegalidade na concessão tardia da promoção a Cabo PMMA (neste ponto alcançada pela prescrição do fundo de direito), mas também à omissão da Administração em conceder aos autores, ora agravados, as promoções subsequentes, a tempo e modo definidos na legislação de regência.

2. Ato omissivo continuado, cuja existência é confessada pelo próprio Estado do Maranhão em seu agravo interno, ao reconhecer que, "mediante decreto e atos administrativos que promoveram outros servidores, não observou os nomes dos Agravados" (fl. 349).

3. "Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85/STJ" (REsp n. 1.041.252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2020.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.041.963/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

De igual maneira, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado em casos do mesmo naipe e com o reconhecimento da fluência do prazo prescricional.

RECURSO INOMINADO – POLICIAIS MILITARES – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO CONDENATÓRIO PARA QUE O TEMPO QUE EXCEDEU O INTERSTÍCIO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO “SEJA COMPUTADO COMO INTERSTÍCIO NA GRADUAÇÃO ATUAL PARA AS PRÓXIMAS PROMOÇÕES” – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição de pretensão condenatória veiculada em Ação Declaratória (STJ).

2. Alegação de que “com o advento da Lei Complementar 10.076/2014, houve uma redução no tempo de interstício para os mais modernos, prejudicando assim os autores”, pois foram promovidos a Cabo no mesmo ano “com 12 anos ou mais, sem computar os 03 anos excedentes para as próximas promoções”.

3. Inquestionável pretensão de restabelecimento de situação jurídica supostamente prejudicada. “Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo” (STJ).

4. Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito (2014) e a propositura da demanda (2022). Pretensão fulminada pela prescrição (STJ, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TM/MT e TRU).

5. Inaplicabilidade da Lei 10.650/2017 na situação fática (Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público do TJ/MT).

6. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico (STF).

7. Sentença mantida.

(N.U 1035908-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

“Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes”. (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Se a primeira promoção postulada pelo Autor deveria acontecer em 09/2013 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 11/2020, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

Recurso improvido.

(N.U 1023244-51.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do respectivo direito, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal (STJ, REsp 1712328/MG).

2. No caso concreto, a tese autoral é no sentido de que o direito à promoção para a graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.

3. A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. A ação foi proposta, tão somente em 03/12/2021. Logo, é caso de se reconhecer, a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1029893-95.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Assim, nas demandas em que o militar pretende a revisão de ato de promoção a prescrição atinge o fundo de direito e se dará após o transcurso de mais de cinco anos, à exceção das causas suspensivas/interruptivas (como requerimento administrativo), o que não há nos autos.

O termo inicial, no caso concreto, deve fluir a partir da data em que o servidor alega ter direito à promoção, ou seja, o ano de 2014, e tendo a ação sido distribuída em 2023 é imperioso reconhecer a prescrição quinquenal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial arguida e reformar a sentença a fim de decretar a prescrição (art. 487, II, CPC).

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023